Tribunal: TJMT
Processo: 1040086-44.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040086-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZAQUEU NATHANAEL SOUZA DE ARRUDA - CPF: 023.069.141-25 (RECORRENTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), INNOVARE CURSOS AVANCADOS LTDA - CNPJ: 26.689.952/0001-58 (RECORRIDO), LUIS GONZAGA BRAGA DE FREITAS - CPF: 035.018.543-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composicao: Relatora: Dra Jaqueline Cherulli 1 Vogal: Dr. Goncalo A.BarrosNeto 2 Vogal: Dr. Luis Bortolussi

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1040086-44.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1040086-44.2022.8.11.0001

Recorrente:
Innovare
Cursos Avançados Ltda.

Recorrido
:

Zaqueu Nathanael Souza de Arruda

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS
–
COMPROVAÇÃO DE VENDA DE CURSO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE PROPAGANDA E PROMESSA ENGANOSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de utilização de propaganda enganosa, de venda de curso com promessa de entrega de
certificado reconhecido pela empresa multinacional Adobe Inc.
, sem o qual, o recorrido não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato com indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1040086-44.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1040086-44.2022.8.11.0001

Recorrente:
Innovare
Cursos Avançados Ltda.

Recorrido
:

Zaqueu Nathanael Souza de Arruda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Innovare
Cursos Avançados Ltda.

Ação: de Rescisão Contratual Cumulada com
Indenização por Danos Morais.

Origem:
3º
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id.
171769277

):
julgou
parcialmente procedente
a presente ação para condenar o recorrente a pagar ao recorrido a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais; bem como a
rescindir o contrato firmado entre as partes litigantes.

Recurso Inominado
(Id.
171769278
):
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta, em síntese, a legalidade da contratação do curso; defende a
inadmissibilidade da utilização de prints de Whatsapp como meio de prova;

bem como a alega a inexistência de dano moral.

Contrarrazões (Id.
171769281
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1040086-44.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1040086-44.2022.8.11.0001

Recorrente:
Innovare Cursos Avançados Ltda.

Recorrido
:

Zaqueu Nathanael Souza de Arruda

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação
de Rescisão Contratual Cumulada com
Indenização por Danos Morais proposta por
Zaqueu Nathanael Souza de Arruda
em
face de
Innovare Cursos Avançados Ltda.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido
alega, em síntese, que foi vítima de propaganda enganosa
de venda de curso pela empresa recorrente com promessa de entrega de
certificado, ao final do curso, reconhecido pela empresa multinacional Adobe Inc.
Aduz que sem o qual não contrataria.

Relata que
em 29/4/2020, celebrou contrato de prestação de serviços de treinamento profissional em computação com a recorrente, cuja previsão de duração de 36 (trinta e seis) meses. Entretanto, alega que após 2 (dois) anos do início do curso, recebeu informações, por meio da secretaria do curso, que o certificado entregue ao final não seria reconhecido pela empresa multinacional Adobe Inc., razão pela qual requereu a rescisão contratual, a devolução dos valores efetivamente pagos até a data de ingresso da demanda, bem como indenização por danos morais.

Em contraponto, a recorrente
sustenta, em síntese, a legalidade da contratação do curso; defende a
inadmissibilidade da utilização de prints de Whatsapp como meio de prova; bem como a alega a inexistência de dano moral.

Da análise detida no caderno processual, verifica-se que durante a instrução processual, a parte autora junta
print's
de publicação em mídias sociais, bem como conversas via aplicativo
WhatsApp
com preposto da instituição, cujo teor revela a promessa de vinculação do curso ofertado com a empresa Adobe Inc., de forma a evidenciar a verossimilhança de suas alegações.

Ademais, o preposto da recorrente confirmou que possuíam parceria com a Adobe Inc., todavia, teria sido desfeita no ano de 2020 (id. 88502245). Portanto, as prova dos autos são capazes de satisfazerem os fatos ventilados na inicial no sentido de descumprimento do contrato, mediante a falha nas informações prestadas pela empresa enquanto fornecedora de serviços de ensino.

Assim, restou comprovado nos autos que a recorrente divulgou por meio de redes sociais e de seu preposto a possibilidade de recebimento de certificado reconhecido pela empresa multinacional Adobe Inc. e, após a contratação do consumidor, não foi disponibilizado o referido certificado, em nítida contradição aos termos da oferta apresentada, se tratando de prática abusiva e falha do serviço.

Apesar da narrativa do recorrente, não merece guarida sua argumentação, pois restou demostrado o dolo praticado por seus prepostos.

Portanto, restou demonstrado o vício de vontade (consentimento) na contratação do curso, ônus que cabe ao recorrente e do qual se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Deste modo, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Assim, inequ
í
voca a obrigação de indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pelo autor recorrido foram muito além de meros aborrecimentos, assim, tem-se que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Neste sentido tem sido julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE VALOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – PRELIMINAR REJEITADA – ABERTURA DE VAGAS PARA CURSO SUPERIOR – POLO CLANDESTINO – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES – ALUNO LUDIBRIADO DURANTE 5 MESES –– ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição de ensino, detentora da marca, que disponibiliza as aulas e recebe os respectivos pagamentos responde solidariamente pelo encerramento do curso em razão de se tratar de polo clandestino, portanto deve arcar com os danos morais decorrentes desse ato ilícito. Não comporta alteração o valor da indenização fixado com observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação inicial (art. 405 do Código Civil). (TJ-MT, N.U 0000969-41.2014.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.
A simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.
Se o valor dos danos morais foi fixado em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser reduzido. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.-(TJ-MT, N.U 1004583-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024